Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. INÉRCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA NULA. REJEITADA. MÉRITO. CHEQUES PRESCRITOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação monitória que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do cumprimento de sentença. Em sede de preliminar, alega intempestividade e preclusão do direito, ao argumento de que a requerida permaneceu inerte durante todo o processo, em flagrante má-fé, o que ocasionou preclusão lógica no caso. No mérito, aduz que não ocorreu a prescrição. Defende que promoveu a execução do título executivo judicial em menos de um ano do reconhecimento de seu direito, que a prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação e que o procedimento de cumprimento de sentença é imprescritível por se tratar de um prolongamento do processo de conhecimento.
2. Preliminar de intempestividade e preclusão do direito rejeitada. 2.1. Dos autos, extrai-se que foi acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital nos autos da ação monitória e, em consequência, declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da citação editalícia. 2.2. Em sendo reconhecida a nulidade da citação, não há que se falar em inércia da parte nos atos que sucederam, pois a questão fica superada pela ausência de comunicação válida e consequente inexistência de desenvolvimento regular do processo. 2.3. E, ainda que assim não fosse, em sendo a citação por edital considerada uma modalidade ficta de comunicação, ou seja, uma hipótese em que a lei, por ficção, presume que o réu tomou conhecimento do ato, não havendo como se ter certeza da sua real ciência, não se pode afirmar, ausente conjunto probatório sólido, que a requerida agiu em “flagrante má-fé”, pois, como é cediço no ordenamento pátrio, a má-fé não se presume, há de ser comprovada.
3. No mérito, a controvérsia refere-se à ocorrência ou não da prescrição. 3.1. No caso sob análise, houve a declaração da nulidade da citação da requerida, realizada por edital, nos autos da ação monitória de origem. Por conseguinte, foi declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da citação editalícia. 3.2. É entendimento desta Corte que a declaração de nulidade da citação culmina na nulidade de todos os atos posteriores, diante da falta de oportunidade de apresentação de defesa pela parte: “[...] Com a declaração de nulidade da citação e, em atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, deve ser admitida a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, porquanto não foi oportunizada a apresentação de defesa pela agravante. [...] (07123799620198070000, Rel: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2019). 3.3. Nos autos, há de se considerar que, em razão da declaração de nulidade da citação editalícia, a regular citação da requerida somente ocorreu, conforme previsão inserta no art. 239, §1o, do CPC, com o seu comparecimento espontâneo no processo, em abril de 2022, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade. 3.4. Diante do extenso lapso temporal, consubstanciado em mais de 7 anos, entre a propositura da ação (19/02/2015) e a regular citação da parte, inviável a incidência do § 1o do art. 240 do CPC, que trata da interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, em virtude da incidência do que se extrai do § 2o do mesmo artigo, que diz se tratar incumbência do autor “adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o”. 3.5. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] 1. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do que dispõe o art. 240, § 1o, do CPC, mas retroage apenas na realização da citação em prazo hábil, quer dizer, se a citação não for concretizada antes da consolidação da prescrição, não haverá a interrupção. 2. Na hipótese, em que pese o ajuizamento da ação monitória dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC e no enunciado de súmula n. 503 do STJ, a citação válida não se efetivou antes do termo final do prazo prescricional, pois o credor não se desincumbiu do ônus de indicar a correta localização da parte ré, tampouco requereu a citação por meio de edital dentro do prazo incidente na espécie. Ademais, não houve morosidade imputada ao aparelhamento judiciário, com o escopo de atrair a incidência da Súmula 106 do STJ, de modo que é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória. 3. Recurso conhecido e provido. Inversão dos honorários advocatícios.” (0022170-45.2015.8.07.0009, Rel: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 23/02/2021). 3.6. Somente houve interrupção da prescrição nos autos quando do comparecimento espontâneo da ré, no ano de 2022, momento temporal em que já havia transcorrido o prazo quinquenal para a ação monitória referente aos cheques, pós datados de dezembro de 2013, razão pela qual a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, uma vez que o prazo prescricional quinquenal constante do art. 206, § 5o, I, do Código Civil fluiu sem qualquer incidência de causa obstativa de seu curso.
4. Apelo improvido.